Tribunal: TJMT
Processo: 0013021-35.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013021-35.2015.8.11.0002
RECORRENTE(s): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRO
RECORRIDO(s): MARCOS RODRIGUES DE SIQUEIRA E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 24128453):
“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO FEITO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA MANTIDA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o crédito dos autores somente foi reconhecido pela sentença recorrida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este tem natureza extraconcursal, de modo que não há razão para se extinguir a ação. Não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual em razão da necessidade de se incluir a Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da lide, porquanto na qualidade de mera gestora do financiamento, esta não tem responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel que causou os danos narrados pelo autor. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da empresa construtora, ora apelante, mormente porque os fatos que deram origem ao pedido de indenização decorrem do atraso na entrega da obra, imputável apenas à apelante. Há que ser restituído ao comprador o pagamento feito a título de juros de obra no período que ultrapassar a previsão existente no contrato, qual seja o período normal da construção. O comprador não pode ser penalizado com o pagamento de tal taxa no período em que houve o atraso na construção e na entrega das chaves por parte da vendedora. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. Demonstrado que os apelados efetuaram o pagamento de alugueis e condomínios, em razão do atraso da obra, correta a condenação da apelante ao ressarcimento dos danos materiais. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0013021-35.2015.8.11.0002, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 13/11/2019)”.
Os Recorrentes alegam divergência jurisprudencial em relação a ausência dos requisitos autorizadores para a reparação civil, inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento do quantum indenizatório e incompetência absoluta da justiça estadual para julgar a demanda.
Recurso tempestivo (ID 28303496).
Sem contrarrazões, conforme ID 33070983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da ausência dos requisitos autorizadores para a reparação civil, inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento do quantum indenizatório e incompetência absoluta da justiça estadual para julgar a demanda, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x